Tribunal: TJDFT
Processo: 0721229-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora vencida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto. O Embargante alega omissão do julgado quanto ao fato de que há elementos suficientes a demonstrar a responsabilidade das empresas Garra Comunicação e Ambev, alegando o teor da nota fiscal de contratação.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.

III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte Embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão, uma vez que este deu provimento ao recurso das ora Embargadas para reconhecer a ilegitimidade passiva da Garra Comunicação e Ambev. Ademais, destaca-se que o acordão embargado já ressaltou acerca da ausência de responsabilidade de tais empresas, uma vez que, o Embargante não logrou êxito em comprovar a relação jurídica processual das Embargadas.

IV. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.

V. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.